Tribunal: TJPA
Processo: 0821097-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821097-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO CLEIDSON QUADROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº 0821097-22.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801313-93.2024.8.14.0021

PACIENTE: FERNANDO CLEIDSON QUADROS DA SILVA

IMPETRANTE: IVAN LIMA DE MELLO - OAB/PA 16.487
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "
ALTA PRESSÃO – FASE 2: CARTÓRIOS
". FALSIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES FUNDAMENTADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por suposta participação em esquema de fraudes documentais em cartório, no contexto da Operação "Alta Pressão – Fase 2: Cartórios". Requer o trancamento do inquérito policial, a revogação das medidas cautelares impostas e o desbloqueio de suas contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a manutenção do inquérito policial; (ii) analisar a legalidade das medidas cautelares impostas ao paciente; e (iii) avaliar a necessidade de manutenção do bloqueio das contas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica na hipótese.

4.

Os autos evidenciam fortes indícios de que o paciente integrava estrutura criminosa voltada à prática de fraudes documentais em cartórios, consistentes no reconhecimento indevido de firmas e falsificação de documentos públicos, o que justifica a continuidade da investigação.

5.

Elementos colhidos no inquérito, incluindo depoimentos e exames periciais, indicam que o paciente e outros funcionários do cartório teriam reconhecido assinaturas falsificadas sem a presença das vítimas, configurando grave violação à fé pública.

6.

A investigação revelou que as práticas ilícitas ocorrem de forma reiterada desde junho de 2021, com possível conivência do cartorário titular, sem qualquer comunicação às autoridades competentes ou adoção de medidas para coibir as fraudes.

7.

As medidas cautelares impostas ao paciente foram devidamente fundamentadas na necessidade de preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, mostrando-se adequadas e proporcionais diante da gravidade dos fatos apurados.

8.

O bloqueio das contas bancárias do paciente se justifica pela necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal e eventual reparação dos danos causados às vítimas das fraudes.

9.

A alegação de ausência de dolo do paciente não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, demandando exame aprofundado de provas no curso do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva de punibilidade.

2.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica a continuidade das investigações, sendo inviável a análise aprofundada de provas na via do habeas corpus.

3.

Medidas cautelares impostas durante a investigação devem ser mantidas quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da persecução penal.

4.

O bloqueio de bens e valores durante a investigação de crimes patrimoniais é legítimo quando visa resguardar direitos das vítimas e garantir eventual reparação dos danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 288 e 300; Código de Processo Penal, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC nº 0807859-33.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 23.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº 0821097-22.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801313-93.2024.8.14.0021

PACIENTE: FERNANDO CLEIDSON QUADROS DA SILVA

IMPETRANTE: IVAN LIMA DE MELLO - OAB/PA 16.487
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem
habeas corpus
impetrado pelo advogado Ivan Lima de Mello (OAB/PA) em favor de
FERNANDO CLEIDSON QUADROS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA.

O impetrante alega que o paciente é alvo da investigação policial realizada no âmbito da Operação "Alta Pressão – Fase 2: Cartórios", e que, segundo o que restou apurado no IPL, não ocorrem indícios de que ele teria agido com dolo ao, indevidamente, reconhecer firma da vítima Geliam de Souza Nunes, pois, teria ele sido induzido a erro por terceiro de má-fé, o que justificaria, em tese, sua exclusão em relação aos atos investigatórios em curso na origem.

Requer, então, em sede liminar, a suspensão do inquérito policial, a revogação das medidas cautelares e o desbloqueio das contas bancárias do paciente.

No mérito, postula a concessão da ordem para se ordenar o trancamento definitivo da investigação em relação ao coacto e, por conseguinte, das medidas cautelares a ele impostas. Subsidiariamente, pugnou apenas pelo levantamento das cautelares precitadas.

Juntou documentos (id

23953782 – 23953791).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

23995201).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id

24045547).

Em
parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id 24193537).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

Como é sabido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, restrita a situações em que a denúncia seja manifestamente inepta, inexista justa causa, haja atipicidade da conduta ou ocorra extinção da punibilidade. Nesse sentido, cito recente precedente desta Seção que espelha o entendimento supramencionado:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica admissível quando ficar comprovado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não se verifica na hipótese destes autos. Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ para lhe denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08078593320248140000 21127692, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal).

Em outras palavras, o
habeas corpus
não é a via adequada para análise aprofundada de provas, o que somente pode ser realizado no curso do devido processo legal.

No caso concreto, verifico a presença de fortes indícios de que o paciente integrava uma estrutura criminosa organizada para a prática de fraudes documentais em cartórios, conforme apurado na Operação "Alta Pressão – Fase 2: Cartórios".

A investigação teve início a partir da identificação de um esquema de estelionato envolvendo a compra e venda de veículos no interior do Estado do Pará, sendo posteriormente desmembrada para apurar crimes relacionados a falsificações cartorárias.

Os autos indicam que diversos funcionários do Cartório Palha de Souza, incluindo o coacto, teriam reconhecido assinaturas falsificadas sem que as vítimas tivessem comparecido ao local.

Depoimentos e laudos periciais confirmam a falsificação de assinaturas e documentos, incluindo a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e assinaturas de Crysthyana de Lima Melo.

Além disso, há indícios de que as falsificações ocorreram de forma reiterada desde junho de 2021, com conivência dos envolvidos, incluindo o cartorário titular Pedro Hugo Palha de Souza e, em que pese sucessivas denúncias tenham sido apresentadas, não houve qualquer comunicação à Corregedoria de Justiça do TJPA, tampouco medidas para cessar as práticas ilícitas.

De outro lado, a decisão que determinou as medidas cautelares impugnadas me parece devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A bem da verdade, o modus operandi da suposta organização criminosa revela a existência de possível esquema delituoso, sofisticado e de longa duração, sendo imprescindível, ao menos no momento atual, a manutenção das cautelares para impedir a continuidade das fraudes.

Em outras palavras, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a efetividade da persecução penal, a manutenção das cautelares e do bloqueio de bens mostra-se adequada e proporcional.

Concluo, pois, que o impetrante não logrou provar mediante elementos qualificados o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção narrado na inicial.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025